Tribunal: TJPA
Processo: 0801006-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801006-13.2021.8.14.0000
PACIENTE: FABIO LUIZ CORREA CORDOVIL

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP. SUPERADA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ.

- Homologado o flagrante delito e decretada a prisão preventiva do paciente, restam superadas as alegações que apontam irregularidades na prisão em flagrante.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora e a denúncia, o paciente fora preso em flagrante delito em 02/02/2021, convertido em prisão preventiva, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, pois, no dia 02/02/2021, por volta das 10 horas, na companhia de outros dois corréus, assaltou uma residência localizada na avenida Beira Mar, ao lado da sorveteria Cairu, bairro Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro, de propriedade das vítimas Waldemar Santana de Jesus Nunes de Mato e Rose Mary Calderaro de Matos, armados com faca e arma de fogo, renderam a família que tomava café da manhã. Os bandidos renderem as vítimas e as amarraram. Na sequência, exigiram que elas lhes entregassem dinheiro, a chave do carro, aparelhos celulares e cartão de crédito. De posse dos objetos subtraídos, eles se apoderaram do veículo Pajero, Placa OFQ 5010, de propriedade das vítimas, que estava na garagem da casa e nele fugiram do local. Ocorre que, após os bandidos deixarem a casa, a vítima Waldemar conseguiu se desamarrar e saiu em busca de ajuda, tendo acionado uma guarnição da Polícia Militar que passava pela rua em ronda de rotina.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP (fls. 25-26 ID nº 4500321),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, como se nota da decisão atacada.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FABIO LUIZ CORREA CORDOVIL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800116-26.2021.8.14.0501.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
que se limitou ao uso de termo genérico.

Afirma ser ilegal o flagrante, violando-se o art. 5º, XI, da CF/88
, pois,
“Em 02/02/2021 um policial policiais militares invadiram a residência do paciente localizado na Alameda Costa e Silva, número 25, bairro Carananduba, Distrito de Mosqueiro realizando buscas, sem mandado judicial. Ainda, sem está o paciente em estado de flagrância delitiva, policiais militares efetuaram a prisão do paciente, conduzindo-o para delegacia do distrito de Mosqueiro, acusando-o de crime de roubo.”.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, sem nunca ter sido processado anteriormente, residência fixa e trabalho lícito de auxiliar de barbeiro.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-66.

Indeferi a liminar
(fls. 67-69 ID nº 4522995).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 75-76 ID nº 4541465).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 79-84 ID nº 4557842).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora e a denúncia, o paciente fora preso em flagrante delito em 02/02/2021, convertido em prisão preventiva, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, pois, no dia 02/02/2021, por volta das 10 horas, na companhia de outros dois corréus, assaltou uma residência localizada na avenida Beira Mar, ao lado da sorveteria Cairu, bairro Chapéu Virado, no distrito de Mosqueiro, de propriedade das vítimas Waldemar Santana de Jesus Nunes de Mato e Rose Mary Calderaro de Matos, armados com faca e arma de fogo, renderam a família que tomava café da manhã. Os bandidos renderem as vítimas e as amarraram. Na sequência, exigiram que elas lhes entregassem dinheiro, a chave do carro, aparelhos celulares e cartão de crédito. De posse dos objetos subtraídos, eles se apoderaram do veículo Pajero, Placa OFQ 5010, de propriedade das vítimas, que estava na garagem da casa e nele fugiram do local. Ocorre que, após os bandidos deixarem a casa, a vítima Waldemar conseguiu se desamarrar e saiu em busca de ajuda, tendo acionado uma guarnição da Polícia Militar que passava pela rua em ronda de rotina.

A tese defensiva de
ilegalidade do flagrante
, pois teria ocorrida busca sem mandado judicial sem que houvesse estado de flagrância restou
superada
pelo acolhimento do requerimento do RMP para
conversão desse flagrante em custódia cautelar, gerando, assim, novo título de segregação da liberdade.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM A SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada.
E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida - "145 cápsulas contendo substância análoga à cocaína no veículo conduzido pelo autuado, que totalizaram 2.446 gramas de entorpecente".

3. O Juízo de piso informou que o estabelecimento prisional adotou diversas medidas para a prevenção de infecção dos servidores e presos pelo coronavírus, sendo destacado que, "até o presente momento, não foram noticiados casos de contaminação entre os internos e servidores daquele estabelecimento penal.", de modo que, ao menos por ora, não há incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 600.693/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP
(fls. 25-26 ID nº 4500321),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, como se nota:

“(...)

Entendo presentes os requisitos da prisão preventiva do autuado no que concerne à garantia da ordem pública, o que se denota pelo
modus operandi da
ação criminosa, em que o preso, juntamente com mais dois agentes, no início da manhã do dia de ontem, invadiram uma residência na Avenida Beira e, armados de faca e arma de fogo, renderam uma família que tomava café da manhã e, mediante grave ameaça, subtraíram diversos pertences, inclusive o carro da família, encontrado com o autuado na Baía do Sol. A violência da ação não pode ser admitida nesta pacata ilha, que está sendo invadida por verdadeiros bandos armados, que estão levando verdadeiro terror às famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca ilha. Ademais o autuado responde a vários processos criminais e possuiu, neste Juízo, duas condenações, uma por ROUBO MAJORADO e outra por TRÁFICO DE DROGAS, ambas transitadas em julgado e em cumprimento perante a Vara de Execuções Penas da Região Metropolitana de Belém, estando ele foragido do Sistema Penal.

Isto posto, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I do CPP decreto a PRISÃO PREVENTIVA de GEOVANE SOARES MENDES, brasileiro, paraense, nascido em 31/08/1997, RG 3522631, filho de Sara da Cruz Soares e de Antônio Reginaldo da Silva Mendes, com endereço à Rodovia BL 19 nº 801, bairro do Carananduba, Mosqueiro/Belém/PA
.

Remeta-se o presente para cumprimento às autoridades policiais deste Distrito.

Belém - Ilha do Mosqueiro, 03 de fevereiro de 2021

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, teria invadido a residência de uma família, cujo casal, na companhia do filho de um ano, foi amordaçado e mantido preso em um cômodo, enquanto foram subtraídos seus pertences. A mulher, imobilizada à cama, foi submetida à constrangimento pelo comparsa que passou a mão em suas partes íntimas.

3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie.

4. Em sede de recurso em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com documentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do tratamento da doença em prisão domiciliar ou o aventado precário estado de saúde, peças imprescindíveis para exame do presente recurso.

5. Recurso em habeas corpus não provido.

(RHC 106.025/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/03/2021